Tribunal: TJMT
Processo: 1005037-12.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005037-12.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCILENE DA COSTA VIANA - CPF: 026.553.741-00 (APELANTE), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO –– DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL DETALHADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇAO DA PARTE PARA O ATO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR NOVA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.

Residindo nos autos ausência de laudo pericial que possa dar guarida à sentença de improcedência, sendo este documento indispensável para a averiguação de invalidez permanente na ação de cobrança de Seguro Obrigatório, restando demonstrando o cerceamento de defesa, de rigor se apresenta a anulação da sentença proferida e, de consequência, baixar os autos ao juízo de primeiro grau para as providências cabíveis.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUCILENE DA COSTA VIANA contra a sentença de ID: 113429068, proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1005037-12.2017.8.11.0002, proposta em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou improcedente os pedidos do autor apelante, por não ter restado demonstrado à relação das lesões e o suposto acidente, em face de ausência no comparecimento à perícia, não provando assim os fatos constitutivos de seu direito; Condenou ainda a vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa nos termos do art. 85, § 2o do, suspendendo a cobrança por força do art. 98, §3o, ambos no novo CPC.

Em suas razoes de fls. 113429070, alega
: (i)
fora determinada a intimação pessoal da autora apelante para a perícia, não sendo realizada face que a autora esta em lugar incerto e não sabido;
(ii)
que o causídico não pode renunciar a causa; destacando que seria caso de extinção do feito sem julgamento do mérito.

Contrarrazões ID: 113429077., rebate a tese recursal pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório. Peço dia.

Desembargador
Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em que pese à linha firmada pelo juízo de piso, entendo que a sentença merece ser anulada, pois a intimação da autora para comparecer a perícia não foi efetivada, como foi determinado, some-se a isso, o fato de que ocorreu apenas uma tentativa sem sucesso, assim sendo não há como entender que foram esgotados os meios para tanto. Ao julgar improcedente a demanda, sem a realização da perícia no caso concreto, vista esta situação nos argumentos acima, outra saída não e senão em reconhecer o cerceamento de defesa e, neste viés, declarar nula a sentença em face de desobediência desta formalidade processual e violação do inciso LV, do art. 5o, da Constituição Federal.

O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou, há tempos, entendimento contrário ao adotado na sentença:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE. 1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; Tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter à perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC art. 232). 3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. 4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016)

“PROCESSUAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO DE ADVOGADO - INIDONEIDADE - CPC ART. 267, PARAGRAFO 1. A EXTINÇÃO DO PROCESSO, PELO NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR A PERICIA MÉDICA TEM COMO PRESSUPOSTO A INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO É INIDONEA, PARA TAL FIM (CPC - ART. 267, PARAGRAFO 1.).” (REsp 35.252/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/1993, DJ 20/09/1993, p. 19154)

Para a demonstração do direito à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, é preciso mais do que a ocorrência do sinistro e a demonstração do dano causado, é imperioso que a vítima demonstre, por meio de exame pericial, a lesão sofrida e o seu grau, possibilitando a verificação da extensão do dano, conforme argumenta a apelante.

A Lei no 11.945/09, modificando a Lei no 6.194/74, em seu artigo 5o, § 5o, dispõe acerca da obrigatoriedade da prova pericial para constatação do grau da lesão sofrida, in verbis:

“Art. 5o - (...) § 5o - O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais.” (grifo nosso)

Assim, a invalidez deverá ser quantificada e, para que isso ocorra, é necessária a realização de laudo pericial judicial, o qual deverá apontar a invalidez da vítima, seu grau e classificação.

Na presente demanda AUSENTE QUALQUER LAUDO PERICIAL JUDICIAL que possa dar guarida à sentença de improcedência, nada fora demonstrado de forma verossímil e convincente, com base em números e percentuais; no máximo deveria ter sido julgada extinta sem julgamento de mérito, se a intimação pessoal da autora tivesse de fato ocorrido a contento, o que não aconteceu nos autos, o que obsta o pedido do apelo de julgar o feito sem julgamento de mérito.

O laudo pericial médico é documento necessário para a comprovação do dano a ser indenizado à vítima de um acidente automobilístico.

Desta forma, já julgou inúmeras vezes esta Câmara:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PROCEDÊNCIA - INDENIZAÇÃO NO VALOR DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DA DATA DO EVENTO - AUSÊNCIA DE LAUDO OU PERÍCIA MÉDICA- NECESSIDADE - ATESTADO E OU LAUDO INSUFICIENTES - SENTENÇA ANULADA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSÁRIA - PROVA PERICIAL - DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 130 DO CPC - RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO - RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO. Na ação em que se pretende o recebimento de indenização securitária - DPVAT, por invalidez, é necessária a prova pericial médica, para fins de constatar o grau de invalidez do membro ou órgão lesado. A teor do que consta a regra prevista no artigo 5o, § 5o, da Lei no 6.194/74 desde 1992, com a edição da Lei no 8.441/92, necessário se faz a realização de laudo complementar ou perícia judicial, para que se confirme o grau da invalidez permanente, bem como a quantifique nos termos da tabela trazida pela regra legal.” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Apelação Cível no 2.185/2011, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 23.03.2011) (grifo nosso)

“DPVAT - ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA PRODUÇÃO DO LAUDO PERICIAL REALIZADO PELO INSTITUTO MÉDICO LEGAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL PELO INSTITUTO MÉDICO LEGAL. O laudo do Instituto Médico Legal - IML não é documento indispensável à propositura da ação, contudo, sua ausência pode ensejar a declaração de nulidade da sentença para que seja determinada a produção desta prova, constatando-se assim a eventual existência e extensão da lesão por este órgão.” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Apelação Cível no 101.531/2010, Rel. Dr. Pedro Sakamoto, j. em 02.03.2011) (grifo nosso)

Anoto, por fim, que o processo civil prestigia o princípio da verdade real, que consiste na autorização ao juiz para determinar, até de ofício, as provas necessárias à instrução do processo. Conferindo, vislumbra-se que o magistrado não teve o necessário cuidado ao julgar improcedente a demanda, frustrando o interesse processual da parte autora quando não a intimou regularmente para que, a tempo, forma, modo, procedesse à realização da pericia para verificar as lesões sofridas e, sobretudo, para correta aplicação do montante a ser pago, discriminá-las no laudo, espargindo toda e qualquer dúvida a respeito.

Esta iniciativa por parte do magistrado em nada compromete a sua imparcialidade, uma vez que este não estaria violando outros princípios, como o da imparcialidade ou o da igualdade processual e, muito menos, favorecendo uma parte em detrimento da outra. O que se busca, ao aplicar o citado artigo, é o conhecimento profundo dos fatos ocorridos e a verdade real. Agindo assim, não se pretende o favorecimento de alguma parte, mas a correta prestação jurisdicional.

Assim, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para, reconhecer de ofício o cerceamento de defesa e, anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo, para que reabra a instrução processual e realize nova tentativa de perícia médica judicial necessária à constatação da invalidez do apelado, bem como seja quantificado o seu grau e extensão, às expensas da apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022